Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDIÇÕES. AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. USUCAPIÃO. HERDEIROS. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL. ÂNIMO. DONO. INVIÁVEL. COMPOSSE. COERDEIROS. MERA TOLERÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO. OFÍCIO. PEDIDO IMPLÍCITO. EQUIDADE. VALOR. ATUALIZADO. CAUSA.
1. A permissão dos demais herdeiros para a ocupação do imóvel configura ato de mera tolerância, que impede a usucapião, ainda que por longo período.
2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. A alteração não configura reforma para pior.
3. É vedado recorrer à apreciação equitativa se os requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estiverem presentes.
4. Apelação desprovida.